Tribunal: TJDFT
Processo: 0711727-48.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. De acordo com a sistemática processual civil estabelecida (art. 1012, § 3o, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição ou após a distribuição do recurso, sob pena de não conhecimento por demandar análise prévia à apreciação do recurso. Ocorre, contudo, que o recorrente formulou o pedido de efeito suspensivo no bojo da própria apelação, o que evidencia a inadequação da via eleita, inviabilizando o conhecimento do recurso quanto a esse tópico.
2. A responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, de acordo com o enunciado n. 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal a responsabilidade da instituição financeira é objetiva “pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. No caso, o réu não atuou com devida cautela na conferência da identidade do suposto contratante, tendo celebrado os negócios jurídicos com terceira pessoa que se fez passar pelo autor, a demonstrar a falha na prestação dos seus serviços e a caracterizar a presença de fortuito interno.
3. Na sentença recorrida foi declarada inexistência dos contratos, que conjuntamente tem valor equivalente a R$ 50.675,50 (cinquenta mil seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos), e condenada o réu ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A soma desses valores, inexoravelmente, consubstancia o proveito econômico obtido pelo autor. Assim, a fixação dos honorários de modo a refletir o proveito econômico obtido pelo autor revela-se mais adequada à justa retribuição ao seu patrono pelo labor desempenhado.
4. A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes caracteriza dano in re ipsa. O valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se adequado e traduz o conceito de justa reparação.
5. Recurso do réu conhecido em parte e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido em parte.